Tribunal: TJES
Processo: 5002874-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002874-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- EXECUÇÃO FISCAL
-
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS –
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
- AUSENTE VEROSSIMILHANÇA
NAS ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE
- RECURSO IMPROVIDO.

1.
No que se refere à prescrição, o artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o redirecionamento da cobrança de crédito tributário, tendo sido rememorados no v. acórdão os marcos temporais pertinentes.

2.
No caso vertente, é possível constatar a ocorrência do aludido instituto pelas datas e marcos temporais fincados na decisão objurgada, não merecendo guarida as alegações do ente embargante.

3.
Constatada a prescrição do direito do embargante, carece ele de verossimilhança em suas alegações para pugnar pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução.

4.
O julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível
(id. 6464996)
, que, à unanimidade dos votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente público, ora embargante, de modo a manter o reconhecimento da prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

Em suas razões, aduz o embargante que há omissão no acórdão recorrido, pelo fato de supostamente não ter sido
enfrentado o mérito das alegações recursais. Desse modo, pugna
pelo não reconhecimento da prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

Pois bem.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina pátria
ensina que "
a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado
"
(ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.).

Destaca-se, desde logo, que não é o caso de provimento do recurso. Isso porque, na hipótese em comento, não há falar em ausência de enfrentamento do mérito das alegações do agravante, ora embargante, tampouco em omissão no v. acórdão, que decidiu de modo claro e preciso sobre a ocorrência da prescrição em relação ao pedido de redirecionamento da execução aos sócios.

Na ocasião,
a v. decisão objurgada
consignou que:

“[...] Para que se conceda a tutela de urgência em segundo grau de jurisdição pela via do agravo de instrumento, agora em sede meritória a reforma da r. decisão objurgada, sabe-se que devem ficar evidenciados elementos muito bem caracterizadores, perigo de demora, fumaça do bom direito e, especialmente a verossimilhança das alegações (300 e 1.019, CPC).

No caso vertente, é possível a constatação pelas datas e marcos temporais fincados pela decisão objurgada, conforme acima citada, que
não restou demonstrada a presença de verossimilhança nas alegações do recorrente ante o advento da prescrição do direito de redirecionamento vindicado
, tendo em vista ultrapassados
aproximados 10 anos
do despacho citatório e o pedido de redirecionamento da execução, quando a legislação de regência aponta que tal pleito deve ser realizado em até cinco anos.

Conforme se depreende da própria fala da decisão objurgada, assim como das palavras trazidas nas razões de recurso, o Estado exequente não consegue trazer nada de novo que possa levar a conclusão diversa daquela a que chegou o d. Juízo de primeiro grau.

Assim, inexistem provas de que os necessários elementos se mostrem presentes, especialmente o perigo de demora, tendo em vista a não apresentação de argumentação verossímil adequada que aponte de maneira distinta daquele que se apresentou no sentido de afastar a prescrição do pleito estatal.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento do Estado para manter inalterada a r. decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução diante da prescrição.”

Foi devidamente ressaltado que, no que se refere à prescrição, o artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece o prazo prescricional
de 05 (cinco) anos
para o redirecionamento da cobrança de crédito tributário, tendo sido rememorados no v. acórdão os marcos temporais pertinentes.

In casu
, o embargante tenta fazer crer que inexiste prescrição, sustentando, para tanto, que a Fazenda Pública Estadual não permaneceu inerte nos autos entre a data do despacho citatório e o pedido de redirecionamento da execução.

Entretanto, é possível constatar a ocorrência do aludido instituto pelas datas e marcos temporais fincados na decisão objurgada, não merecendo guarida as alegações do ente embargante.

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, ainda que alegue a intenção de prequestionamento, verifica-se que os embargantes deturpam a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO RECURSO DESPROVIDO 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.
3. Se a tese suscitada pela parte é enfrentada pelo acórdão, não há omissão a ser sanada. 4. Não é omisso o acórdão que, na apreciação e valoração das provas dos autos, alcança conclusão diversa daquela sustentada pela parte.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 012189001535, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

VITÓRIA - ES, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Convocada
HELOISA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)